Tribunal: TJMMG
Processo: 2000153-41.2024.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo n. 2000153-41.2024.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000266-80.2024.9.13.0004 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 23/07/2024 Publicação: 29/07/2024 Decisão: unânime EMENTA HABEAS CORPUS – DORMIR EM SERVIÇO – ART. 203 DO CÓDIGO PENAL MILITAR – DENÚNCIA – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – INOCORRÊNCIA – LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO – TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – INADMISSIBILIDADE – DECISÃO DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU DE SOBRESTAMENTO DO FEITO EM RAZÃO DA INTERNAÇÃO DO PACIENTE EM HOSPITAL PSIQUIÁTRICO – ORDEM DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo paciente César Ferreira Mariano da Paz, impetrantes/advogado(a/s) Antônio Vicente Coelho Campos e outro(a/s) e coator apontado juiz de direito titular da 4ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME), acordam os Desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em julgar improcedente a presente ação de habeas corpus. RELATÓRIO Cuida-se de ação de habeas corpus, com pedido liminar, ajuizada por Antônio Vicente Coelho Campos e Érica da Costa de Morais em favor do paciente César Ferreira Mariano da Paz, indicando como autoridade coatora o juiz de direito titular da 4ª Auditoria Judiciária Militar estadual. De início, informam os impetrantes que tramita, na Justiça Militar, a Ação Penal n. 2000266-80.2024.9.13.0004, proposta em face do paciente com base na denúncia oferecida pelo Ministério Público, segundo a qual: Nos dias 5, 7, 13, 18, 19 e 20 de junho de 2022, na cidade de Conselheiro Lafaiete/MG, o denunciado dormiu quando em serviço como oficial na função de Coordenador de Policiamento da Unidade. Noticiam os autos que o denunciado, enquanto estava de serviço na função de Coordenador de Policiamento Unidade (CPU) da 61ª Cia PM, dormiu em numerosos empenhos noturnos, valendo-se da sede do 4º Pelotão de Conselheiro Lafaiete e, posteriormente, com o fechamento do local, do 1º Pelotão e da viatura policial. Quando o fato chegou ao conhecimento de seus superiores, foi instalada uma câmera de segurança na viatura utilizada exclusivamente pelo CPU e lançadas equipes de monitoramento para acompanhamento da situação in locu. (...) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Diante de todo o exposto, DENUNCIO o 1º Ten. PM César Ferreira Mariano da Paz como incurso no art. 203 (dormir em serviço), por cinco vezes, c/c art. 80 (crime continuado), ambos do Código Penal Militar. De acordo com os impetrantes, a denúncia foi recebida pela autoridade indicada como coatora, contudo o denunciado, ora paciente, até o presente momento, não foi citado, pois se encontra internado em clínica psiquiátrica no município de Juiz de Fora/MG, conforme mensagem enviada pelo comandante do 31º Batalhão de Polícia Militar (BPM), via Painel Administrativo. Os impetrantes colacionam, na inicial, declaração médica, datada de 06/06/2024, a qual atesta que o paciente se encontra internado no Hospital Ana Nery desde o dia 16/11/2023, devido a quadro de transtorno esquizoafetivo (F25 – CID 10). Os impetrantes afirmam que foi instaurado incidente de insanidade mental do paciente (Processo n. 2000834-67.2022.9.13.0004) e nele anexado laudo neurológico, datado de 13/01/23, o qual aponta diagnóstico de transtorno pós-traumático e narcolepsia, com episódios de sonolência. Nos mesmos autos, foi juntado exame de polissonografia, cuja conclusão indicou a presença de sonolência excessiva diurna (hipersonia) e confirmou diagnóstico de narcolepsia do tipo I. E foi juntado, também, um vídeo do Curso de Formação de Oficiais PMMG (CFO 2017), em que o acusado entra em sonolência profunda, durante o dia, em local barulhento e na presença de vários policiais militares. Asseveram os impetrantes que, no incidente de insanidade mental, a Junta Central de Saúde (JCS) da PMMG, por meio de laudos médicos periciais, se posicionou no sentido de que o paciente não possui narcolepsia e que simula a doença, desconsiderando vasta documentação médica por ele apresentada, em que inúmeros profissionais de saúde diagnosticaram o paciente com doenças mentais diversas. Os impetrantes aduzem que o paciente ajuizou ação ordinária na justiça comum, onde tramitam os Autos n. 5074779-23.2023.8.13.0024, tendo o juízo da 4ª vara da Fazenda Pública da Capital afastado o paciente das suas atividades, em sede de tutela de urgência. Tal decisão foi mantida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, no julgamento do Agravo de Instrumento n. 1.0000.23.141301-4/001, ocorrido em 30/04/2024. Afirmam os impetrantes que o paciente se encontra em estado de grave incapacidade funcional, internado e sem previsão de alta, em uso de diversos medicamentos controlados, e que tentou suicídio algumas vezes, sendo que, no ano de 2023, passou por três internações psiquiátricas. Como fundamento jurídico da ação, os impetrantes invocam o art. 467 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), sustentando que a denúncia foi recebida sem justa causa, em face da inconsistência dos fatos nela narrados. Isso porque o paciente foi denunciado pelo crime previsto no art. 203 do Código Penal Militar (CPM) (dormir em serviço), que exige o dolo, e, no caso em tela, o militar não adormeceu voluntariamente, e, sim, por sofrer de doença, restando caracterizados a atipicidade da conduta e o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 constrangimento ilegal. Alegam, ainda, ofensa ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana e à Lei n. 10.216/2001, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais. Com tais argumentos, os impetrantes requerem concessão de medida liminar em favor do paciente, para o trancamento da Ação Penal Militar n. 2000266-80.2024.9.13.0004, e, via de consequência, dos autos relacionados (n. 2000747-14.2022.9.13.0004 - IPM e n. 2000834-67.2022.9.13.0004 - Incidente de Insanidade Mental), todos em trâmite na 4ª Auditoria Judiciária Militar Estadual. Em decisão constante do Evento 4, foi indeferido o pedido liminar. A autoridade apontada como coatora prestou informações no Evento 8 (INF7). A Procuradoria de Justiça com atuação neste eg. Tribunal opinou, no Evento 14, pelo não conhecimento do habeas corpus, e, no mérito, pela denegação da ordem, com o regular prosseguimento da Ação Penal Militar n. 2000266- 80.2024.9.13.0004. É o breve relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Senhores desembargadores, após detida análise dos autos, entendo que a presente ação deve ser julgada improcedente. Alegam os impetrantes, em síntese, que o paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal em razão do recebimento da denúncia sem justa causa, tendo em vista a ausência de dolo no ato de dormir em serviço, uma vez que o paciente é portador de doenças mentais graves. Razão não lhes assiste. Observa-se que a ação penal que se pretende trancar foi instaurada com base em elementos produzidos em sede de Inquérito Policial Militar (IPM) e de Incidente de Insanidade Mental, procedimentos já concluídos. Há lastro probatório mínimo para instauração de um processo penal em face do acusado, ora paciente. Como deixei consignado na decisão de indeferimento do pedido liminar, o comandante do 31º BPM, a partir da apuração realizada em sede de IPM, concluiu pela existência de elementos indicativos de conduta penal prevista no art. 203 do CPM (dormir em serviço), praticada pelo investigado (Evento 1, HREL5). O aludido Incidente de Insanidade Mental, por sua vez, concluiu pela imputabilidade do ora paciente (Evento 72). Diante do suporte probatório mínimo para embasar a imputação, não pode ser acolhida a pretensão de trancamento da ação penal por ausência de justa causa, como pretendem os impetrantes. No que diz respeito à alegada atipicidade da conduta, por inexistir o dolo exigido pelo tipo penal imputado ao acusado, uma vez que o paciente não teria adormecido voluntariamente, mas, sim, por sofrer de doença, a via do habeas corpus não se revela adequada para se chegar a tal conclusão. A questão demanda aprofundada e acurada análise de provas, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 que deverá ser realizada, durante a instrução criminal, sob o crivo da ampla defesa e do contraditório. Cabe destacar que o trancamento de ação penal pela via estreita do habeas corpus é medida excepcional. A apuração de conduta, em tese, criminosa se dá no âmbito do processo penal de conhecimento, por meio do qual se desenvolve a instrução probatória e se realiza o julgamento de mérito em primeiro grau de jurisdição. Quanto ao fato narrado na exordial de que o paciente se encontra internado, razão pela qual, até o presente momento, não foi citado na ação penal contra ele promovida, verifica-se que, em decisão datada de 16/07/2024, o juiz titular da 4ª AJME, apontado como autoridade coatora, determinou o sobrestamento dos Autos n. 2000266-80.2024.9.13.0004, tendo em vista que o ora paciente "encontra-se internado no Hospital Psiquiátrico Ana Nery, estando clinicamente doente, portanto, não existe qualquer efeito a efetivação ou recusa da citação. Nesta linha, aguardar o restabelecimento do acusado, para fins de citação válida" (Evento 28, DEC1). Dessa forma, não subsiste qualquer razão para o trancamento da Ação Penal n. 2000266-80.2024.9.13.0004, bem como dos autos relacionados (n. 2000747-14.2022.9.13.0004 - IPM e n. 2000834-67.2022.9.13.0004 - Incidente de Insanidade Mental), em trâmite na 4ª AJME, como pretendem os impetrantes. Por tais razões, julgo improcedente a presente ação de habeas corpus. É como voto. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para julgar improcedente o presente Habeas Corpus. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, para julgar improcedente a ação de habeas corpus, pelo que denego a ordem impetrada. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 23 de julho de 2024. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator